Tribunal: TJBA
Processo: 8022716-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022716-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIENE MARIA COSTA DE SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TESE DO STJ NO RESP 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS REQUERIDA. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR ÔNUS AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, não basta o decurso do prazo do art. 40 da Lei 6.830/80, sendo necessário demonstrar a inércia da Fazenda Pública exequente. Conforme REsp 1.340.553/RS (Tema 566), a contagem do prazo inicia-se automaticamente com a ciência da inexistência de bens, mas a prescrição só se opera se houver inércia do exequente. A Fazenda requereu a citação dos sócios corresponsáveis após a penhora frustrada, demonstrando diligência na persecução do crédito tributário. A paralisação decorreu de mora do Poder Judiciário em cumprir a determinação de citação, não podendo tal circunstância ser imputada ao exequente. Jurisprudência consolidada no sentido de que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a demora decorre exclusivamente da máquina judiciária. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022716-64.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo agravante ELIENE MARIA COSTA DE SOUZA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.